Tribunal: TJSP
Processo: 1021157-76.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação Declaratória. Nulidade do contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Contrato adulterado com assinatura falsa. Número de parcelas e condições diversas da prometida. Sentença de procedência. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Apelo do banco. Perícia que confirma a falsificação da assinatura. Cobrança que excede o número de parcelas prometidas que é indevida e deve

Ementa:
Ação Declaratória. Nulidade do contrato c.c. indenização por danos materiais e morais. Contrato adulterado com assinatura falsa. Número de parcelas e condições diversas da prometida. Sentença de procedência. Indenização por dano moral fixada em R$ 5.000,00. Apelo do banco. Perícia que confirma a falsificação da assinatura. Cobrança que excede o número de parcelas prometidas que é indevida e deve ser repetida, na forma estabelecida pela r. sentença. Dano moral. Fatos que ultrapassam o mero aborrecimento e merecem reparação por dano moral. Valor arbitrado aquém do razoável. Redução que se mostra impossível. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021157-76.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BANCO
OLÉ
BONSUCESSO
CONSIGNADO
S/A,
é
apelado
NATANAEL GINO DA SILVA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021157-76.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 2/5
VOTO N.: 44156
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1021157-76.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
S/A
APELADO: NATANAEL GINO DA SILVA
Ação Declaratória. Nulidade do contrato
c.c. indenização por danos materiais e
morais.
Contrato
adulterado
com
assinatura falsa. Número de parcelas e
condições
diversas
da
prometida.
Sentença de procedência. Indenização por
dano moral fixada em R$ 5.000,00. Apelo
do
banco.
Perícia
que
confirma
a
falsificação da assinatura. Cobrança que
excede o número de parcelas prometidas
que é indevida e deve ser repetida, na
forma estabelecida pela r. sentença. Dano
moral. Fatos que ultrapassam o mero
aborrecimento e merecem reparação por
dano moral. Valor arbitrado aquém do
razoável.
Redução
que
se
mostra
impossível. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Julgada procedente a ação declaratória c/c pedido de
indenização por danos morais, movida por Natanael Gino da Silva
contra Banco Olé Bonsucesso; apelou o banco (fls. 421/427). Sustenta
a regularidade da cobrança efetuada, a culpa de terceiro como
excludente de ilicitude e, alternativamente o afastamento ou redução
do valor de indenização por dano moral, fixado em Primeiro Grau em
R$ 5.000,00 (fls. 447/457). Processado o recurso, vieram as
contrarrazões (fls. 518/523).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021157-76.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 3/5
Sem razão o banco.
O autor, em sua inicial, afirma ter celebrado com o
banco réu dois contratos de empréstimo consignado para pagamento,
o primeiro em 32 parcelas com taxa de juros de 0,56% ao mês, e o
segundo em 46 parcelas e com taxa de juros de 1,04% ao mês.
Contudo, o banco, de forma indevida, alterou os contratos para
pagamento em 96 parcelas, com taxa de juros de 2,54% ao mês.
O processo foi, inicialmente, julgado improcedente.
Sentença posteriormente anulada por este Tribunal, com a
determinação, de realização de perícia grafotécnica (fls. 217/223 e
265/270).
Produzida a prova técnica, com laudo as fls.
345/382, sobreveio nova sentença, agora, de procedência para
determinar a repetição dos valores descontado além das parcelas
estabelecidas (32 e 46 parcelas), além do pagamento de indenização
por dano moral fixada em R$ 5.000,00.
E não socorre ao banco a afirmação de que de que o
contrato é ato jurídico perfeito, pois comprovado que a assinatura
aposta no contrato de fls. 100/102 e 108/110 não saiu do punho do
autor.
Em verdade, foi prometido ao autor, como forma de
obter seus dados e documentos pessoais, proposta de empréstimo em
condições totalmente diversas (fls. 12/13 e 17/18).
Obtidos os dados, o empréstimo se concretizou com
o crédito na conta do autor, porém o banco alterou o contrato
modificando o número de parcelas, a taxa de juros e falsificou a
assinatura do autor.
E esse ato não pode ser tomado como culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro, porquanto decorreu de atitude
maliciosa de preposto que agia em nome do réu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021157-76.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 4/5
Bem por isso, escorreita a r. sentença ao determinar
a repetição dos valores descontados no benefício do autor, que
excederam ao número de parcelas especificadas (32 parcelas para o
contrato cuja parcela era de R$ 85,00 e 46 parcelas para o contrato
cuja parcela era de R$ 365,00).
Melhor sorte não acompanha o banco quando bate-
se pela inexistência de danos morais. Pelo que se colhe dos autos, o
banco, de forma maliciosa, alterou o valor do contrato, cobrando mais
que o dobro do prometido. E essa atitudo não pode ser reputada
momo mero aborrecimento.
Adentra-se, agora, no valor da indenização e neste a
r. sentença deve ser ratificada.
Sobre a fixação da indenização por dano moral, nos
dizeres de Sergio Cavalieri Filho, “Quanto ao dano moral, a sua
indenização não deve constituir meio de locupletamento indevido do
lesado e, assim, deve ser arbitrada com moderação e prudência pelo
julgador. Por outro lado, não pode, nem deve, ser insignificante,
mormente diante da situação econômica do ofensor, eis que não pode
constituir estímulo à manutenção de práticas que agridam e violem
direitos do consumidor. Assim, entendemos que a indenização pelo
dano moral, proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico
compensatório pelo amargor da ofensa, deve ainda representar uma
punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na
prática do ato ilícito. A sanção, quando de somenos, incorpora aquilo
que se denominou de risco da atividade, gerando a tão decantada
impunidade, o que, sem dúvida alguma, compromete a efetividade da
lei e os seus objetivos. Logo, não se pode olvidar o seu caráter
preventivo-pedagógico e, em algumas situações, seu caráter punitivo,
pela recalcitrância de comportamentos sabidamente ilícitos, e assim
já julgados pelo Poder Judiciário, conduta que não atenta, somente,
contra os direitos dos consumidores, mas contra a própria autoridade
das decisões judiciais” (in “Programa de Direito do Consumidor”, 3a
Edição, Ed. Atlas, São Paulo, 2011, p. 104/105)
É por esta razão que o 'quantum' indenizatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1021157-76.2018.8.26.0100 SÃO PAULO 5/5
fixado pelo d. juiz 'a quo' não deve ser revisto. O valor R$ 5.000,00,
em verdade, se mostra aquém do devido, diante do grau de reprovação
da conduta do banco, porém mantido, ante a ausencia de recurso do
requerente.
Os honorários advocatícios são mantidos, visto que
já arbitrados no patamar máximo de 20% sobre o valor da
condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator